Tribunal: TJES
Processo: 5006666-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006666-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRIGÓRIOS MAKROPOULOS
AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006666-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRIGORIOS MAKROPOULOS

AGRAVADOS: ROSSI RESIDENCIAL S/A E ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRIGORIOS MAKROPOULOS

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1897774 que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença

ajuizada pelo recorrente

em face de
ROSSI RESIDENCIAL S/A E ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
, determinou que o exequente, ora agravante, arcasse com os emolumentos referentes à baixa na indisponibilidade de bens das executadas.

Em suas razões (ID nº 1897766), o agravante sustenta, em síntese, que não formulou pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mas, apenas, pedido de consulta junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), o qual, quando feito pelo Poder Judiciário, é livre de encargos.

Em decisão proferida no ID nº 1938042, deferiu-se o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão ID nº 1897774.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 2094280.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de fevereiro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006666-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRIGORIOS MAKROPOULOS

AGRAVADOS: ROSSI RESIDENCIAL S/A E ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GRIGORIOS MAKROPOULOS

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1897774 que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença

ajuizada pelo recorrente

em face de
ROSSI RESIDENCIAL S/A E ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
, determinou que o exequente, ora agravante, arcasse com os emolumentos referentes à baixa na indisponibilidade de bens das executadas.

Em suas razões (ID nº 1897766), o agravante sustenta, em síntese, que não formulou pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mas, apenas, pedido de consulta junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), o qual, quando feito pelo Poder Judiciário, é livre de encargos.

Em decisão proferida no ID nº 1938042, deferiu-se o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão ID nº 1897774.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID nº 2094280.

Pois bem.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto em face de
ROSSI RESIDENCIAL S/A E ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A
por meio do qual o ora agravante,
GRIGÓRIOS MAKROPOULOS,
busca executar a quantia de R$ 162.991,03 (cento e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e três centavos).

No curso da demanda executória, e, em razão do inadimplemento dos executados, o agravante, que é beneficiário da justiça gratuita (decisão reproduzida no ID nº 1897776), acostou petição (ID nº 1897766) requerendo
“a
consulta de bens imóveis em nome de ambas as executadas por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI)
”.

O referido pedido foi deferido pelo MM. Magistrado
a quo
nos seguintes termos (ID nº 1897778):

Defiro a realização de
pesquisa de bens imóveis
em favor da parte executada.

Em seguida, foram anexadas as consultas deferidas (ID's nº 1897781 e 1897783).

Contudo, diferentemente do pleiteado pelo exequente, foi promovida a indisponibilidade de bens dos executados, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. O ocorrido ensejou que o Juízo
a quo
chamasse o feito à ordem (ID nº 1897780), vejamos:

Por meio da petição de fls. 542/544, a parte exequente postulou a realização de consulta de bens imóveis em nome da parte executada, tendo o pedido sido deferido às fls. 545.

Todavia, após detida análise dos autos,
constato que houve um equívoco quando da realização da pesquisa junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (fls. 550),
uma vez que, apesar de a ordem dada por este Juízo anteriormente ter sido apenas para consulta de bens, ocorreu a efetiva indisponibilidade de todos os bens imóveis da executada, o que configura constrição indevida.

Assim, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a imediata baixa na indisponibilidade de todos os bens imóveis constantes às fls. 551/630, devendo ser oficiados todos os Cartórios de Registro de Imóveis em que estão registrados os referidos bens, a fim de que procedam à imediata retirada das constrições
.

Em resposta à determinação judicial, os Cartórios onde foram registradas as indisponibilidades oficiaram o Juízo, informando acerca do cumprimento da determinação e indicando o valor dos emolumentos a serem pagos em razão do serviço cartorário (ID's nº 1897783; 1897784; 1897787 e 1897788).

Por sua vez, o Magistrado de Primeira Instância determinou que o ora agravante arcasse com os referidos encargos,
“em razão de a diligência ter sido pleiteada pela parte exequente e gerar encargos”
(ID nº 1897789).

Em face da referida decisão, o recorrente opôs embargos de declaração (ID nº 1897771), os quais não foram conhecidos (ID nº 1897774), motivo pelo qual foi interposto o presente recurso.

O que se vê, assim, é que o recorrente formulou pedido buscando a consulta de bens imóveis que estivessem no nome dos agravados via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), o qual foi deferido, nos exatos termos, pelo Magistrado de 1º Grau.

Ocorre que, por um equívoco, não houve a mera consulta de bens imóveis via SREI, mas sim a indisponibilidade de todos os bens imóveis dos executados via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sistema completamente diverso.

A rigor, nos termos dos Provimentos nº 89/2019 e 39/2014 emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça, ambos os sistemas – SREI e CNIB – permitem tanto a consulta, quanto a determinação de indisponibilidade de bens imóveis de executados.

Trata-se de sistemas instituídos com a finalidade de facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a administração pública e o público em geral.

Nesse sentido, o acesso ao SREI e ao CNIB pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.

Por tal motivo, a jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis aos cidadãos nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita.

A título elucidativo, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SREI. CNIB. NÃO CABIMENTO. 1.
O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI e CNIB não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos
. 2. Negou-se provimento ao recurso.
(TJDF; AGI 07230.74-41.2021.8.07.0000; Ac. 137.2889; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 15/09/2021; Publ. PJe 05/10/2021)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. RECURSO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
PESQUISA EXTRAJUDICIAL DE BENS. EMOLUMENTOS. SREI.
CONSULTA LIVRE. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. O pedido de consulta ao INFOJUD anteriormente indeferido não pode ser reformulado na instância recursal, tendo em vista a ocorrência de preclusão.
O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema SREI encerra encargo do qual o agravante não se encontra desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras para realizar o pagamento prévio dos emolumentos, especialmente diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim
.
(TJDF; AGI 07216.17-08.2020.8.07.0000; Ac. 128.2864; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 09/09/2020; Publ. PJe 25/09/2020)
grifei

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. SREI. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. SREI. Destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Aos beneficiários da gratuidade de justiça, autoriza-se a consulta através do juízo
. 2. Este é o caso dos autos. Desta forma, a decisão agravada merece reforma para deferir a consulta aos agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJDF; AGI 07067.14-31.2021.8.07.0000; Ac. 134.6025; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 02/06/2021; Publ. PJe 17/06/2021)

grifei

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Indeferimento de consulta via por meio do serviço de registro eletrônico de imóveis (srei). Insurgência do exequente. Parte beneficiária da justiça gratuita.
Intelecção do inciso IX, do §1º, do art. 98, do CPC. G
ratuidade

da justiça que abrange os emolumentos para realização da diligência. Decisão reformada.
Recurso conhecido e provido.
(TJPR; AgInstr 0067246-94.2020.8.16.0000; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 23/03/2021; DJPR 24/03/2021)
grifei

Estabelecidas estas premissas, há de se convir que, da análise do pleito de consulta formulado pelo agravante, o Juízo
a quo
poderia seguir dois caminhos (i) indeferi-lo, sob o argumento de que a consulta poderia ser feita pela via extrajudicial, em cartório de registro de imóveis; ou (ii) deferi-lo, de modo que a consulta ao sistema SREI seria feita pelo próprio Poder Judiciário e livre de emolumentos, por estar a parte amparada pela assistência judiciária gratuita (ID nº 1897776).

Inclusive, trata-se de disposição prevista no próprio Provimento 39/2014, senão vejamos:

Art. 12. A requisição de informações e certidões registrais, quando rogadas por entes ou órgãos públicos, estarão isentas de custas e emolumentos, conforme as hipóteses contempladas em lei.

Conforme relatado, o pedido foi deferido, mas, por equívoco, foi registrada a indisponibilidade de todos os bens imóveis dos executados por meio do sistema CNIB, providência essa que é dotada de emolumentos.

Trata-se de equívoco que não pode ser imputado ao exequente, o qual nunca pleiteou a indisponibilidade de todos os bens dos agravados e tampouco pelo sistema em questão.

A conduta torna-se ainda mais gravosa na medida em que, como dito, o agravante é beneficiário da justiça gratuita e, por tal motivo, seria isento da cobrança de emolumentos caso seu pleito de consulta aos imóveis dos agravados via SREI tivesse sido atendido. Por estes motivos, compreendo que a decisão objurgada deve ser reformada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e afastar a determinação de que o recorrente arque com os emolumentos decorrentes da baixa na indisponibilidade dos bens dos agravados.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006666-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: GRIGORIOS MAKROPOULOS

AGRAVADOS: ROSSI RESIDENCIAL S/A E ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE CONSULTA A BENS IMÓVEIS DO
S
EXECUTADO
S
POR MEIO DO SREI – JUÍZO QUE ACABOU POR TORNAR INDISPONÍVEIS TODOS OS BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS, POR MEIO DO CNIB – EXEQUENTE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DECORRENTES DA BAIXA DAS INDISPONIBILIDADES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.
A despeito de o exequente pleitear, apenas, a consulta dos bens imóveis dos executados por meio do sistema SREI, foi promovida a indisponibilidade de todos os bens dos executados, por meio do sistema CNIB.

2.
Nos termos dos Provimentos nº 89/2019 e 39/2014 emitidos pelo Conselho Nacional de Justiça, ambos os sistemas – SREI e CNIB – permitem tanto a consulta, quanto a determinação de indisponibilidade de bens imóveis de executados.

3.
O acesso ao SREI e ao CNIB pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido sistema ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.

4.
A jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis aos cidadãos nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita.

5.
Da análise do pleito de consulta formulado pelo agravante, o Juízo
a quo
poderia seguir dois caminhos (i) indeferi-lo, sob o argumento de que a consulta poderia ser feita pela via extrajudicial, em cartório de registro de imóveis; ou (ii) deferi-lo, de modo que a consulta ao sistema SREI seria feita pelo próprio Poder Judiciário e livre de emolumentos, por estar a parte amparada pela assistência judiciária gratuita.

6.
O equívoco resultante na indisponibilidade de todos os bens imóveis dos executados não pode ser imputado ao exequente, o qual nunca a pleiteou, e tampouco pleiteou qualquer medida por intermédio do sistema CNIB, tal como fora feito.

7.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.